Tribunal: TJMT
Processo: 1014403-08.2022.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014403-08.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MAXSUEL PEREIRA DA CRUZ - CPF: 985.376.012-68 (ADVOGADO), MATEUS LEONARDO CASSIMIRO VASCONCELOS - CPF: 021.595.072-02 (PACIENTE), JUÍZO DA 3º VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES/MT (IMPETRADO), MAXSUEL PEREIRA DA CRUZ - CPF: 985.376.012-68 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), A. C. R. - CPF: 060.652.641-21 (TERCEIRO INTERESSADO), J. P. A. D. S. - CPF: 059.591.731-31 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
TRÁFICO DE DROGAS E
ASSOCIAÇÃO PARA TAL
FINALIDADE

–
DECRETO DE
PRISÃO PREVENTIVA –
1
.

AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE

– INCONSISTÊNCIA – ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL –
INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA –
PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
EM
RAZÃO

DA
GRAVIDADE CONCRETA DO
S
CRIME
S
, EM TESE, IMPUTADO
S

A SUA PESSOA

– APREENSÃO DE VARIDADE DE DROGAS
– PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL –
2
. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS
– IN
VIA
BILIDADE
–
DEMONSTRADA A NECESSIDADE
, NO MOMENTO,
DA MEDIDA MAIS GRAVOSA –

3
.

PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE – IRRELEVÂNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – 4.
PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES
, ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.

1
.
O decreto preventivo do paciente se encont
ra suficientemente fundamentado,
com base na gravidade concretado
s
delito
s,
supostamente
,
praticado
s
por ele
. Ademais, as circunstâncias são desfavoráveis
a sua pessoa
, eis que se trata de
apreensão de variedade de produtos alucinógenos
com venda realizada para adolescentes
, estando
cumprido
os
requisitos autorizadores
da decretação

da

sua
custódia provisória preconizados no art. 31
2
do Código de Processo Penal.

2
.

Na espécie,
são
i
naplicáveis quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319, do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do delito, em tese, praticado
s
pel
o
paciente revela
m que

as cautelares mais brandas
, ao menos nesse momento,
são incapazes de garantir a ordem pública
.

3. Os predicados pessoais do paciente, ainda que tivessem sido demonstrados, não
têm
o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, porquanto presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, qual seja: a garantia da ordem pública(Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça
).

4
.

Pedidos julgados improcedent
es. Ordem de
habeas corpus
denegada.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros

da
Segunda
Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado pelo advogado
Maxsuel
Pereira da Cruz, em favor de
Mateus Leonardo Cassimiro Vasconcelos
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3ª Vara da Comarca de Barra do Bugres-MT.

Colhe-se desta impetração que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 18 de julho do corrente ano, em decorrência da suposta prática dos crimes de tráfico de entorpecentes e associação para tal finalidade, tipificados nos
arts
. 33,
caput
c/c art. 40, VI, e 35 da Lei n. 11.343/06, cuja
prisão
foi convertida em preventiva em audiência de custódia, nos ternos da decisão prolatada nos Autos de Prisão em Flagran
te n. 1002571-51.2022.8.11.0008, que, na sequência, deu origem ao
QuebSig
1002754-22.2022.8.11.0008.

Sustenta o impetrante que a autoridade acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea para decretar a prisão preventiva do paciente, eis que não demonstrou os elementos que evidenciam o
seu
periculum
libertatis
; destacando,
ademais
, que, no caso em análise, não estão presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Assevera que o paciente é primário,
ostenta
bons antecedentes, residência fixa e família constituída, motivo pelo qual, na sua concepção,
a
sua prisão cautelar não se justifica, sendo suficiente, na espécie, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão; acrescentando, ademais, que “
não há qualquer relação nos autos de que o Paciente tenha utilizado sua condição de professor da rede pública de ensino para aproveitar de seu livre e total acesso a adolescentes a fim de cometer crimes e, mais especificamente, traficar entorpecentes para tal público.
”.

Forte nas razões acima consignadas, postulou, liminarmente, a revogação da prisão preventiva do paciente ou a aplicação de medidas alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões encontradiças no
I
D

136383673
. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no
ID
137203670
, no qua
l
colacionou a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente
.

N
esta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer
visto
no
I
D
140160698
, opin
a
pela denegação da ordem, ementando a sua manifestação da seguinte forma:

Sumário:
Paciente preso em flagrante como incurso nas sanções do no art. 33 c/c 40, inciso VI e 35 da lei nº 11.343/2006 – Inconformismo – Impetração de habeas corpus sustentando carência de fundamentação idônea da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, porquanto ausentes os requisitos do art. 312 do CPP. Afirma, ainda, que é suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão – Liminar indeferida – Alegações insubsistentes – Indícios suficientes de autoria e prova da materialidade – Requisitos da prisão preventiva (CPP, art. 312) – Necessidade de se garantir a ordem pública e acautelar o meio social, tendo em conta a alta potencialidade ofensiva do delito à saúde pública, dada a quantidade das substâncias entorpecentes apreendidas – Condições pessoais favoráveis não são garantidoras do direito subjetivo à liberdade provisória, se outros elementos recomendam a prisão preventiva – Insuficientes e inadequadas a a
doção de outras medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP – Decisão escorreitamente fundamentada – Constrangimento ilegal não evidenciado –
Pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento
.

V O T O R E L A T O R

No

que diz respeito
à

alegada ausência de fundamentação na decisão que decretou a prisão preventiva
do paciente,
bem como à falta dos requisitos legais autorizadores à
prolação do referido édito judicia
l
, impõe-se ressaltar que essas teses
são inconsistentes, eis que o juízo de primeiro grau considerou
a
garantia da ordem pública,
consubstanciada na gravidade concreta do
s
crime
s
, supostamente, praticados pelo favorecido,
pelos seguintes motivos:

[...]

O
flagranteado
foi encontrado supostamente em flagrante pelo delito de tráfico de drogas, portando três tipos diferentes de
entorpecentes e acompanhado de adolescentes
, o que agrava a situação, visto que é professor da rede pública de ensino, tendo livre e total acesso a adolescentes. Ainda, acrescente-se que um dos adolescentes (João Pedro)

afirmou em seu depoimento que estava comprando drogas do
flagranteado
(Mateus)
.

Assim, a prisão preventiva, espécie de prisão processual de caráter cautelar, instrumental (garantia da ordem pública, ordem econômica, instrução criminal ou assegurar a aplicação da lei penal), somente é cabível quando presentes os requisitos elencados no artigo 312 do Código de Processo Penal. No caso vertente, vislumbro a presença dos requisitos da prisão preventiva, conforme dicção do artigo 312, do CPP, calcado na garantia da
ordem pública
, pelos seguintes motivos. Ofumus delicti
comissi
corresponde aos pressupostos da prisão preventiva indicada no art. 312 do CPP, quais sejam,
a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria
. O “fumus
comissi
delicti”revela-se nas informações constantes no APF no qual trazem a autoria do crime cometido.
Outrossim
, para que se tenha como satisfeito o requisito do “periculum
libertatis
”, basta que ao menos uma das hipóteses do artigo 312 do CPP se ache comprovada no caso em concerto. Desse modo, uma ordem de prisão preventiva se afigura legítima, ou seja, respaldada nos ditames da legalidade, da proporcionalidade, da necessidade e da utilidade processual, quando demonstrados a materialidade e os indícios de autoria, aliadas a qualquer uma das hipóteses acima elencadas. A
materialidade do delito
está consubstanciada no boletim de ocorrência e declarações juntadas aos autos. Assim, no caso em tela, o “periculum
libertatis
”, encontra sustentáculo na necessidade de se preservar a ordem pública, quanto à materialidade do delito constatado pelo laudo preliminar de id. 90239551, além do depoimento preliminar dos policias onde
verifica-se
que as drogas foram encontrada junto com o acusado além da prática corruptiva de menores de idade. Vejamos: [...]

Diante o exposto, HOMOLOGO A PRISÃO EM FLAGRANTE do acusado já qualificado nos autos e, nos termos dos artigos 311 e 312 ambos do Código de Processo Penal, CONVERTO-A EM PRISÃO PREVENTIVA.

Expeça-se mandado de prisão.
[...].

(
ID
136279182, p.
54/58
)
.

Destaques no original

Verifica-se, pois,
que o juízo de primeiro grau
justificou a necessidade da decretação da prisão preventiva do paciente

em razão da gravidade
concreta
dos
delito
s
atribuído
s
à sua pessoa
,
cujos indícios apontam
o
seu
envolvimento

com o tráfico de drogas tendo sido apreendido em seu poder variedade de entorpecentes, dentre
os quais
maconha, ecstas
y
e LSD,
isso
sem contar que
o prolator da decisão reprochada
ressaltou a necessidade da custódia cautelar do favorecido para evitar
a
sua reiteração criminosa, destacando que
ele
“
é professor da rede pública de ensino, tendo livre e total acesso a adolescentes. Ainda, acrescente-se que um dos adolescentes (João Pedro) afirmou em seu depoimento que estava comprando drogas do
flagranteado
(Mateus)
”.

Como se sabe a
apreensão de variedade de entorpecentes é circunstância que configura,
a priori
, a existência do
periculum
libertatis
, justificador da edição do decreto de prisão cautelar do
agente
para a garantia da ordem pública, tal como entendeu a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça ao aprovar o Enunciado
Orientativo
n. 25 com a seguinte redação:
“
A
expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.
”

Não obstante o impetrante tenha questionado a fundamentação
utilizada pelo
juízo de origem no que diz respeito
à
possibilidade de reiteração delitiva pelo fato de o paciente ser professor da rede pública e, por conta disso, ter acesso direto a adolescentes
, situação, essa, que
poderia facilitar a disseminação da
s
droga
s
para esse público
, bem
como que
os dois adolesc
entes que foram apreendidos no dia dos fatos terem declarado que não são alunos do
favorecido
, é prudente que se aguarde
a instrução criminal onde as partes poderão, sob o manto do contraditório e da ampla defesa, produzir provas do alegado, cumprindo asseverar que não é permitido no âmbito do
habeas corpus
realizar aprofundamento probatório que é reservado para a ação penal.

Por conta disso,
impende-se reconhecer que,
ao menos até o presente momento,

agiu
corretamente
o prolator do édito invectivado
, porqu
e
, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece
os seguintes
requisitos para
a
sua decretação:

Art. 312: A prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública
, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Destacamos

Destarte, não
obstante
o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto a
o
paciente deve ser mantido, por estar configurado, na hipótese: o
fumus
comissi
delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva; bem assim o
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública,
d
iante
da

gravidade concreta do
s
crime
s que foram imputados ao
favorecido
.

Daí por que,
na
hipótese
, não se mostra suficiente
, pelo menos até o presente momento,
a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal,
eis que
, como demonstrado linhas volvidas, a
pris
ão
provisória d
o
paciente se encontra justificada e
se
mostra imprescindível para acautelar o meio social, evidenciando-se, po
rtanto
, que providências menos gravosas não seriam
capazes de
garantir a ordem pública.

Além do mais, a despeito de
o
impetrante ter alegado que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, é cediço que tais atributos não têm o condão de, por si sós, ensejar a restituição da sua liberdade, tal como se infere do Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, segundo o qual:
“
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
.
”

Posto isso, em
consonância
com o parecer
da Procuradoria-Geral de Justiça
, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de

Mateus Leonardo Cassimiro Vasconcelos
;

por consequência,
denego
a

ordem de

habeas corpus
almejada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2022